Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-34.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração 1001274-34.2016.8.11.0003
EMBARGANTE: SERASA S.A.
EMBARGADO: JORGE DAVID GONZALEZ GALLARDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SERASA S.A., contra a decisão proferida ID 28064959 que negou seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática dos recursos repetitivos, recurso paradigma REsp n. 1.083.291/RS (Tema 59).
O Embargante repete o argumento deduzido no Recurso Especial, qual seja, a alegação de que a notificação prévia da inscrição do nome do Recorrido no cadastro de inadimplentes foi encaminhada para endereço informado pela credora.
É o relatório. Decido.
Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022 do CPC.
Partindo dessa premissa, observa-se que a pretensão da Embargante consistente na alteração da decisão de admissibilidade do Recurso Especial, a fim discute questão relativa à necessidade de prévia notificação ao consumidor quanto à inclusão do seu nome em cadastro de inadimplente e que o descumprimento enseja a reparação ao dano moral advindo.
A Embargante alega que a notificação prévia da inscrição do nome do Recorrido no cadastro de inadimplentes foi encaminhada para endereço informado pela credora, nos termos do artigo 43, §2o, do CDC.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS EXIGIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO AFASTADA. OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 166 DO CTN. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não estão presentes quaisquer vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/2/2016.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no REsp 1737151/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/12/2018).
Como acima citado, a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Especial com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob o Tema 59/STJ (REsp n. 1.083.291/RS), consoante se verifica do decisum, in verbis:
“Da sistemática de recursos repetitivos
O recurso especial discute questão relativa à necessidade de prévia notificação ao consumidor quanto à inclusão do seu nome em cadastro de inadimplente e que o descumprimento enseja a reparação ao dano moral advindo.
A parte recorrente alega violação ao artigo 43, §2o, do CDC, ao argumento de que a notificação prévia da inscrição do nome do Recorrido no cadastro de inadimplentes foi encaminhada para endereço informado pela credora.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa acima transcrita, assim decidiu:
“O apelante alega que a apelada incluiu o seu nome por duas vezes no cadastro de inadimplentes sem a comunicação prévia; informando inclusive, que as dívidas estão sendo discutidas nos autos próprios.
Compulsando os autos observa-se que o endereço trazido na inicial é o seguinte: “Rua Evaristo Nunes Santana, no 104, Res. Marechal Rondon, CEP 78.700-000”, enquanto o endereço da comunicação previa formulado pela apelada quanto a inscrição da negativação é: “R 30 9, QD 21 V 09, NUC HAB MAL RONDON - RONDONOPOLIS 78715-556 MT” (Id 7132111 – Pág. 4/5). (...)
Sendo certo que, a apelada/requerida somente afastaria sua responsabilidade, caso comprovasse que o endereço errôneo ao qual foi enviada a notificação, fora fornecido pelo próprio credor associado. Todavia, é cediço que o banco de dados do SERASA é alimentado pelas empresas credenciadas, e não consumidores.
Ou seja, o endereço a ser enviada a prévia notificação de negativação deve ser aquele apontado pelo credor que alimenta o banco de dados cadastrais da empresa.
Nesse cenário fático, verifica-se que a empresa apelada não comprovou que o endereço ao qual enviou a prévia notificação fora fornecido pelo credor, sobretudo porque apenas colacionou etiqueta (print) de seu sistema interno, não apta a demonstrar que as informações ali existentes, teriam sido fornecidas pelo credor.
Desse modo, conclui-se que o apelante não foi previamente notificado.” (ID 7794951).
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.083.291/RS, Tema 59) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “o dever fixado no § 2o do art. 43 do CDC, de comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, considera-se cumprido pelo Órgão de Manutenção do Cadastro com o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessária a comprovação da ciência do destinatário mediante apresentação de Aviso de Recebimento”, consoante ementa a seguir transcrita:
“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Prévia notificação. Desnecessidade de postagem da correspondência ao consumidor com aviso de recebimento. Suficiência da comprovação do envio ao endereço fornecido pelo credor. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. - Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2o, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, do correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor. II- Julgamento do recurso representativo. - A Jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de não exigir que a prévia comunicação a que se refere o art. 43, §2o, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento. - Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o Tribunal não aprecia o fundamento atacado pelo recorrente, não obstante a oposição de embargos declaratórios, e este não veicula sua irresignação com fundamento na violação do art. 535 do CPC. Súmula 211/STJ. - O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que ‘a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.’ (Recurso Especiais em Processos Repetitivos nos 1.061.134/RS e 1.062.336/RS) Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ.”
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que a comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplente deve ser enviada ao endereço fornecido pelo credor, o que não foi demostrado no caso dos autos.
Diante disso, em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 59) o recurso não comporta seguimento neste ponto.” (ID 28064959)
Assim, das razões trazidas nos aclaratórios, verifica-se que o Embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida, no acórdão impugnado pelo Recurso Especial, e não o aperfeiçoamento da decisão de admissibilidade, assim, a decisão embargada deve permanecer inalterada.
Por fim, advirto que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI